Tribunal: TJDFT
Processo: 0727467-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ordelânia Correa de Morais e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Osano Barcelos de Oliveira –, indeferira o pedido que formulara visando (i) a expedição de ofício ao INSS, a fim de aferir se o agravado possui vínculo empregatício ou recebe benefício previdenciário, autorizando-se, por conseguinte, a penhora em folha de pagamento; e, outrossim, (ii) a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para averiguar a existência a existência de saldo na conta vinculada ao FGTS, determinando-se, em seguida, o bloqueio da importância encontrada até o limite do crédito executado. Segundo o provimento arrostado, as contas vinculadas ao FGTS e ao PIS são absolutamente impenhoráveis, conforme previsto no artigo 2o, §2o da Lei 8.036/90 e no art. 4o da Lei Complementar no 26/75, não sobejando possível, outrossim, a penhora de verbas de natureza salarial. Objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurado a penhora no percentual de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre as verbas salariais percebidas pelo agravado, até o limite da verba executada, e, ao final, a ratificação dessa medida. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que promove em desfavor do agravado cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada pelo título executivo. Observaram que o crédito executado diz respeito a indenização por danos morais e danos materiais e alimentos compensatórios em razão do falecimento do esposo e genitor dos agravantes em decorrência de acidente ocasionado pelo agravado. Sustentaram que todas as diligências efetivadas para localização de patrimônio penhorável de titularidade do agravado restaram sem êxito. Assinalaram que, assim, postularam ao juízo do cumprimento de sentença a expedição de ofícios ao INSS e à Caixa Econômica Federal almejando aferir se o agravado possui vínculo empregatício, recebe benefício previdenciário ou possui saldo na conta vinculada ao FGTS, autorizando-se, por conseguinte, a penhora dessa importância até o limite do crédito executado, o que fora indeferido pelo juízo singular. Noticiaram que a penhora pleiteada no percentual do salário ou beneficio previdenciário, descontado mensalmente em folha, não seria capaz de violar a dignidade do executado, devendo a constrição ser efetuada mediante bloqueio mensal a ser implantado na conta corrente de sua titularidade na qual aufere sua aposentadoria ou mediante determinação endereçada ao órgão pagador, notadamente quando parte do crédito executado ostenta natureza alimentar. Salientaram que esse pedido fora indeferido pela decisão guerreada, que invocara o enunciado constante do artigo 833, inciso IV, do novel estatuto processual, que preconiza a impenhorabilidade dos salários, proventos e vencimentos. Defenderam que o juiz da execução, ignorando a relativização à qual vem sendo submetida a proteção derivada de aludido dispositivo, indeferira a pretensão que formulara, o que poderá redundar na inocuidade do cumprimento de sentença e na impossibilidade de satisfação do crédito que a assiste. Mencionaram que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade de salários e do valor encontrado em conta vinculada ao FGTS pode ser excepcionada, por envolver a própria subsistência do alimentado e a dignidade da pessoa humana. Pontuaram que, além da possibilidade de a penhora incidir sobre parte dos benefícios previdenciários auferidos pelo agravado para pagamento do crédito executado por ele devido, sobeja que a regra albergada no artigo 833, IV, do estatuto processual não subsiste na hipótese de crédito de natureza alimentar. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, a decisão vergastada, que não se coaduna com o entendimento pretoriano mais moderno, que tem relativizado a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial como forma de assegurar a efetividade do processo executivo, deve ser reformada como forma de lhe ser resguardada a satisfação do crédito que titulariza mediante penhora de parte da remuneração mensal que aufere o primeiro agravado. Assinalaram que a constrição encerra a única forma de perceber o que os assiste, não afetando, ademais, a dignidade do executado diante do alcance limitado da constrição. O instrumento se afigura corretamente formado e se amolda às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ordelânia Correa de Morais e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Osano Barcelos de Oliveira –, indeferira o pedido que formulara visando (i) a expedição de ofício ao INSS, a fim de aferir se o agravado possui vínculo empregatício ou recebe benefício previdenciário, autorizando-se, por conseguinte, a penhora em folha de pagamento; e, outrossim, (ii) a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para averiguar a existência a existência de saldo na conta vinculada ao FGTS, determinando-se, em seguida, o bloqueio da importância encontrada até o limite do crédito executado. Segundo o provimento arrostado, as contas vinculadas ao FGTS e ao PIS são absolutamente impenhoráveis, conforme previsto no artigo 2o, §2o da Lei 8.036/90 e no art. 4o da Lei Complementar no 26/75, não sobejando possível, outrossim, a penhora de verbas de natureza salarial. Objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a elisão do decidido de forma a lhe ser assegurado a penhora no percentual de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre as verbas salariais percebidas pelo agravado, até o limite da verba executada, e, ao final, a ratificação dessa medida. Segundo o relatado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora (i) de parte do auferido pelo agravado a título de salário ou beneficio previdenciário, e, inclusive, a implantação da constrição diretamente em sua folha de pagamento, e, ainda, (ii) de saldo encontrado em conta vinculada ao FGTS, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que assiste aos agravantes, na proporção correspondente ao débito de natureza alimentar, e cuja satisfação é perseguida através da ação da qual fora prolatado o decisório arrostado. É que o ilustrado juiz da execução, invocando a intangibilidade legalmente assegurada às verbas de natureza salarial e ao saldo do FGTS, indeferira a pretensão formulada pelos agravantes com aquele desiderato, ao argumento de que, consoante a mais moderna orientação jurisprudencial da Corte Superior de Justiça, inviável a penhora de parte do salário do obrigado para realização da obrigação. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja dificuldade. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formularam. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de expedição de ofício ao INSS, a fim de aferir se o agravado possui vínculo empregatício ou recebe benefício previdenciário, e de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para averiguar a existência a existência de saldo na conta vinculada ao FGTS. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem, esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofício ao INSS e à CEF, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)